Tribunal: STF
Processo: AO 1656
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIA OS PRECEDENTES DO STF A RESPEITO DO TEMA. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE. PROCESSOS ORIGINÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado. 



    II – A decisão tomada não destoa dos precedentes desta Casa relativos à matéria.



    III – A suspensão de que trata o art. 1035, § 5º, do CPC não alcança os processos originários desta Suprema Corte.



    IV – Embargos acolhidos para suprir a omissão apontada.